Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INÉPCIA. INICIAL ANTERIORMENTE RECEBIDA. DOCUMENTO ESSENCIAL. COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Documentos indispensáveis. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, de que trata o art. 320 do CPC, são aqueles necessários à demonstração dos pressupostos processuais. Os documentos que dizem respeito à discussão de mérito, que podem resultar, quando muito, na improcedência do pedido, podem ser apresentados até a fase da instrução.
2 – Cooperação processual e primazia no julgamento de mérito. A nova sistemática processual instaurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, de modo que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não se coaduna com a efetividade da tutela jurisdicional.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
r